Tribunal: TJDFT
Processo: 0748257-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748257-48.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ARAUJO DA SILVA SANTOS, DORALICE SANTOS DA SILVA, GLEICIARIA DA SILVA SANTOS, JOSE NILDO DOS SANTOS, JOSE VALDO DOS SANTOS, JOSE WELITON DA SILVA SANTOS, JOSE WILSON DOS SANTOS, MARGARETE DA SILVA SANTOS, MARIA GIUVANETE ARAUJO DA SILVA SANTOS, MARIA HILDETE SANTOS PEREIRA, RITA DE KACIA SANTOS COSTA, ARNALDO ANANIAS DOS SANTOS, VERA LUCIA DE MELO SANTOS, MARIA CLEONEIDE GENEROSA DOS SANTOS, MARIA FRANCINEIDE GENEROSA DOS SANTOS, MARIA LEANDRA GENEROZA DOS SANTOS, MARIA ROSINEIDE GENEROSA DOS SANTOS, MARIA SIRLEIDE GENEROZA DOS SANTOS ROCHA, MARIA ZULEIDE GENEROSA DOS SANTOS, SIMONE SANTOS COSTA, MARINALVA DOS SANTOS SOUZA, MARINEIDE GENEROZA DOS SANTOS, MARLEIDE GENEROZA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de liquidação provisória de sentença coletiva, na qual o Juízo de Primeiro Grau sobrestou o andamento do feito originário até a definição da tese jurídica pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário (RE) n. 1.101.937/SP (Tema n. 1075/STF). Os agravantes alegam que o referido RE não deve ensejar a paralisação de processos, conforme esclarece o Relator Ministro Alexandre de Moraes na decisão proferida nos Embargos de Declaração no RE 1.101.937/SP. Argumentam que magistrados e tribunais têm decidido pelo prosseguimento do feito por entender que o sobrestamento não é cabível nos casos de ações que tratam de financiamentos agrícolas. Consideram que no presente caso não há que se falar em suspensão do feito, tendo em vista que a aplicação do art. 16 da Lei n. 7.347/1985 não foi suscitada em nenhum momento nos autos da ação de liquidação provisória de sentença em comento. Afirmam que a questão de mérito já foi definitivamente decidida, e que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp n. 1.319.232/DF, condenou o Banco do Brasil S.A. a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam contratos de financiamentos rurais junto à instituição financeira durante os meses de março e abril de 1990. Asseguram que há distinção da demanda de liquidação provisória com o RE 1.101.937/SP, uma vez que a situação jurídica tratada nos autos da ação de liquidação se consolidou antes da alteração da redação do art. 16 da Lei n. 7.347/1985, e que o acórdão se utiliza também dos arts. 93, inc. II, e 103, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor, como fundamentos ao âmbito nacional da coisa julgada. Avaliam que a análise acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei n. 7.347/1985 foge da controvérsia existente na ação de liquidação e não poderá afetar a situação jurídica constituída nesta ação, e que não há como compará-la ao Tema 1075/STF por completa distinção de realidade fática e jurídica. Concluem ser impossível vislumbrar qualquer interferência diante da existência de eventual pendência acerca da definição sobre a regra do art. 16 da Lei n. 7.347/1985, e que a paralisação do processo trará aos agravantes enormes prejuízos por adiar ainda mais a satisfação da pretensão. Requerem a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteiam o provimento do recurso. Sem preparo, por serem os agravantes beneficiários da assistência judiciária gratuita. Os agravantes foram intimados para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, diante da inadequação da via eleita. Manifestação dos agravantes na qual sustentam que “mesmo que o Código de Processo Civil não traga de forma expressa a possibilidade de agravar de forma imediata da decisão interlocutória que suspenda o processo por entender que a questão debatida na demanda trata-se da mesma submetida à Repercussão Geral (Tema 1075/STF), os Tribunais e doutrinadores já vêm reconhecendo a possibilidade do rol do artigo 1.015, do CPC, ser interpretado de forma extensiva, para assim alcançar as decisões que possam gerar prejuízos para as partes”. Brevemente relatado, decido. Em que pesem as razões dos agravantes, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, por se mostrar inadequada a via eleita. Os agravantes sustentam, em síntese, que a suspensão determinada nos autos do Recurso Extraordinário n. RE 1.101.937/SP não se aplica ao processo originário. Objetivam, por isso, a reforma da decisão agravada, para que seja dado prosseguimento ao feito. O art. 1.037 do Código de Processo Civil prevê o rito a ser observado quando proferida decisão de afetação em tribunal superior e nesta for determinada a suspensão de processamento de processos que versem sobre a questão. Nos termos do art. 1.037, § 8°, § 9°, § 10, inc. I, e § 11, do Código de Processo Civil, as partes deverão ser intimadas a respeito da decisão de suspensão de seu processo pelo respectivo juiz e, caso entendam existir distinção entre a questão a ser decidida e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, deverão formular requerimento a ser dirigido ao juiz da causa, a respeito do qual a parte contrária deverá ser ouvida. Veja-se: “Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de afetação, na qual: (...) § 8o As partes deverão ser intimadas da decisão de suspensão de seu processo, a ser proferida pelo respectivo juiz ou relator quando informado da decisão a que se refere o inciso II do caput . § 9o Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. § 10. O requerimento a que se refere o § 9o será dirigido: I - ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau; (...) § 11. A outra parte deverá ser ouvida sobre o requerimento a que se refere o § 9o, no prazo de 5 (cinco) dias.” Nos termos do art. 1.037, § 13, do Código de Processo Civil, será cabível agravo de instrumento da decisão que resolver o requerimento relativo à distinção alegada pela parte interessada, se o processo estiver em primeiro grau: “§ 13. Da decisão que resolver o requerimento a que se refere o § 9o caberá: I - agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau; (...)” A decisão agravada apenas sobrestou o andamento do feito originário até a publicação da decisão de mérito do Recurso Extraordinário n. 1.101.937/SP (Tema n. 1075/STF). Não houve qualquer análise, pelo Juízo de Primeiro Grau, acerca de eventual distinção entre o processo originário e o Recurso Extraordinário supramencionado. A existência de previsão legal acerca do rito a ser observado em casos como o que se apresenta impede o conhecimento do presente recurso, sob pena de ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Incumbe ao relator, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, não conhecer recurso inadmissível, como é o presente. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10